Tribunal: CARF
Processo: 13896.723110/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723110/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.636 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
MED-LAR INTERNACOES DOMICILIARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRAZO
DECADENCIAL
PARA
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO - TERMO INICIAL -
O prazo decadencial para reconhecimento de direito creditório relativo a tributo
pago indevidamente ou em valor maior que o devido extingue-se após o
transcurso de cinco anos, contados da data da extinção do crédito tributário,
inclusive na hipótese de tributos lançados por homologação, em relação aos
quais a extinção se dá no momento do pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)

Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 213-223 em face da. r. decisão de
fls. 199-204, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723110/2012-08
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.636 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723110/2012-08

- não há que se falar em decadência do período de restituição do crédito, posto que
foram apresentadas DCTFs retificadoras entre 2007 e 2012, de modo que o prazo decadencial foi
interrompido;
- a decisão é nula, posto que violou o princípio da verdade material e, caso assim
não entenda, o processo deve ser baixado em diligencia para apuração do valor correto e devido
ao recorrente para fins de restituição;
A decisão recorrida manteve o teor do despacho decisório de fls. 86-89, o qual
deferiu parcialmente o pedido de Restituição formulado pelo recorrente por força da decadência
que alcançou os créditos anteriores a 20 de Dezembro de 2007, tendo em vista que o pedido de
Restituição ocorreu aos 21 de Dezembro de 2012.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento. Não obstante a
tempestividade do instrumento processual adotado pelo recorrente, motivo pelo qual se conhece
do mesmo, de início é importante consignar que o Recorrente não possui razões em seu Recurso
Voluntário, nos termos que se seguem.
2
Da Preliminar de Decadência:
A revisão do ato administrativo, inicialmente via manifestação de inconformidade
e, posteriormente por meio do Recurso Voluntário, por parte do contribuinte encontra
fundamento em inúmeros princípios e fundamentos legais e constitucionais.
O foco desta lide reside nos efeitos jurídicos da decadência da restituição
formulada pelo recorrente. Neste sentido, citam-se os princípios da verdade material, formalismo
moderado, eventualidade, dentre outros, os quais são aplicáveis diretamente ao processo
administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/1972.
Os fatos, argumentos e fundamentos apresentados pelo contribuinte podem
consistir em matérias preliminares ou de mérito, ou ambas, conforme o caso concreto.
Discorrendo a respeito, com a propriedade que lhe é peculiar, a jurista e ex conselheira MAYSA
DE SÁ PITTONDO, entende que:
Na defesa administrativa, o sujeito passivo pode instar os julgadores administrativos a
se pronunciarem sobre quaisquer razões de mérito relacionadas à revisão dos atos
administrativos tributários, concernentes à motivação do ato (relação jurídica tributária,
interpretação) ou aos seus aspectos formais, inclusive quanto ao procedimento de
fiscalização.... As questões preliminares se referem às matérias que impedem a análise
do mérito pelo julgador. No conceito de José Carlos Barbosa Moreira, elas são as
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.636 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723110/2012-08

“questões prévias ou prioritárias de cuja solução pode decorrer, para o juiz, a dispensa
ou o impedimento de ir além”.
Referem-se, portanto, aos pressupostos processuais (questões preliminares formais) e
às condições da ação (questões preliminares ao conhecimento de mérito).
As condições da ação, por sua vez, referem-se ao interesse processual e à legitimidade
da parte. Não há maiores problemas na identificação do interesse processual do sujeito
passivo no processo administrativo, sendo que a utilidade e necessidade da tutela
jurisdicional decorre da lavratura do ato administrativo tributário....
Quando a Administração Tributária almeja a exigência de um crédito tributário (por
meio do lançamento de ofício ou por meio do despacho decisório que nega o direito de
compensação), é necessário que sejam observados os prazos decadenciais previstos em
lei (arts. 150, §4o, e 173, I, do CTN, quanto ao lançamento de ofício, e art. 74, §5o, da
Lei no 9.430/1996, na declaração de compensação). Isso, porque a lei estabelece um
prazo para o exercício do direito da Fazenda de constituir o crédito tributário ou para
homologar a compensação declarada. A verificação do transcurso dos prazos
decadenciais e prescricionais aplicáveis é a verificação do interesse processual das
partes, tratando-se de uma questão preliminar de mérito. Com efeito, o julgamento da
matéria de mérito quanto à decadência ou prescrição implica não ingressar “nas demais
questões agitadas no processo. (Deligne, Maysa de Sá Pittondo. Efeitos das decisões no
processo administrativo .– Belo Horizonte : Fórum, 2021, p. 137-139).
Considerando que por processo administrativo fiscal entende-se uma sequencia
lógica de atos administrativos interligados e coordenados tendentes a apurar uma determinada
situação que envolva receitas tributárias, principais ou acessórias, o Decreto no 70.235/1972
estabelece prazos para pratica dos atos processuais, inclusive forma e conteúdo dos mesmos.
Tendo em vista todo o histórico e estruturação adotados nesta decisão, de modo a
não alongar-se e se tornar repetitivo, nota-se, em especial pela r. decisão de fls. , que o retorno
deste processo para novo julgamento se deve ao fato da não apreciação, em decisões anteriores,
da questão da DECADENCIA COMO FUNDAMENTO DA NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
RESTITUIÇÃO FORMULADA AS FLS. 02 deste processo.
Por tratar-se de tema que transpõe o interesse meramente confrontado entre
o contribuinte e a Administração Pública, posto resguardar a estabilidade das relações
jurídico-sociais, a DECADENCIA, assim como a própria PRESCRIÇÃO, pode e deve ser
analisada de Oficio, assim como as matérias processuais. Lecionando a respeito dos
fundamentos da decadência, HUMBERTO THEODORO JUNIOR assevera que:
Embora sejam múltiplos e meio confusos os fundamentos da prescrição, no caso da
decadência tudo se explica com um único argumento: é a necessidade de certeza
jurídica que determina a subordinação de certos direitos facultativos ao exercício
obrigatório dentro de determinado prazo, para que a seu término se tenha como firme e
inalteravelmente definida a situação jurídica das partes. É de interesse público que as
situações jurídicas submetidas a esse tipo de prazo fiquem definidas de uma vez para
sempre, com o seu transcurso.
Muito mais amplos são os poderes do juiz, quando se depara com a decadência, do que
na hipótese de prescrição. Diversamente do que se passa com a prescrição (que não
elimina o direito, mas apenas a pretensão), o direito submetido à decadência deixa de
existir, uma vez consumado o respectivo prazo. Por isso, o próprio devedor pode se
opor à decretação da prescrição, enquanto a decadência prevista em lei é de decretação
obrigatória, independentemente de requerimento ou oposição dos interessados.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.636 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723110/2012-08

(THEODORO JUNIOR, HUMBERTO. Prescrição e decadência / Humberto Theodoro
Júnior. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 248-249).
O Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se posicionou em
diversos julgados, acerca da DECADÊNCIA em lançamentos por homologação, tanto por
DCTFs retificadores, quanto PERDCOMPs como do próprio direito do Fisco promover os
lançamentos corretos .
Numero
do
processo: 10950.000451/2007-46.
Turma: 1a
TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS. Câmara: 1a SEÇÃO. Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais. Data da sessão: Tue Oct 03 00:00:00 GMT-03:00 2017. Data da publicação: Fri
Oct 20 00:00:00 GMT-03:00 2017. Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito
Tributário Ano-calendário: 2001 Decadência. IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Lançamento
por Homologação. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, tendo havido
apuração e pagamento antecipado, ainda que parcial do imposto sem prévio exame da
autoridade administrativa, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
se extingue no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da ocorrência do fato gerador,
nos termos do disposto no parágrafo 4o. do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Se não houver apuração de tributo devido, nem pagamento antecipado, a regra aplicável
é aquela prevista no art. 173, I, do CTN. Numero da decisão: 9101-003.113. Nome do
relator: ADRIANA GOMES REGO.
Numero do processo: 10865.904958/2012-05. Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção. Câmara: Terceira Câmara. Seção: Terceira Seção
De Julgamento. Data da sessão: Thu Apr 27 00:00:00 GMT-03:00 2017. Data da
publicação: Thu Jul 27 00:00:00 GMT-03:00 2017. Ementa: Assunto: Contribuição para
o PIS/Pasep Data do Fato Gerador: 15/06/2005 COMPENSAÇÃO. CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. DCTF RETIFICADORA. PRAZO. NÃO COMPROVADO. Verifica-
se no presente caso que o contribuinte não logrou comprovar o crédito que alega fazer
jus, pelo que deve ser indeferida a compensação realizada. Não deve ser admitida a
apresentação de DCTF retificadora após decorrido o prazo de 5 (cinco) anos contados
do fato gerador. Recurso Voluntário Negado. Numero da decisão: 3301-003.517. Nome
do relator: LUIZ AUGUSTO DO COUTO CHAGAS
No presente caso, tendo em vista a informação e que os pagamentos ocorreram no
transcurso do ano de 2007, contam-se da data de cada recolhimento, o início do prazo
decadencial para fins de fazer valer o direito a restituição do mesmo, como decorrência do
pagamento a maior.
Todavia o PERDCOMP pedindo a restituição dos valores ocorreu aos 21/12/2012,
fato que implica na incidência da decadência a todos os recolhimentos ocorridos
anteriormente a 20/12/2007. Este foi o motivo do deferimento parcial ocorrido no Despacho
Decisório e mantido em sede da decisão recorrida de primeira instância.
Ao abordar esta
temática, PAULO DE BARROS CARVALHO, anota que:
Prevê o Código o prazo de cinco anos para que se dê a caducidade do direito da
Fazenda de constituir o crédito tributário pelo lançamento. Nada obstante, fixa termos
iniciais que dilatam por período maior o aludido prazo, uma vez que são posteriores ao
acontecimento tributário. O exposto já nos permite uma inferência: é incorreto
mencionar prazo quinquenal de decadência, a não ser nos casos em que o
lançamento não é da essência do tributo — hipóteses de lançamento por
homologação — em que o marco inicial de contagem é a data do evento.
(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. São Paulo. Saraiva. 23a
ed. 2011, p. 502).

Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.636 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723110/2012-08

Reforçando e Perfilhando a mesma esteira de entendimento, LEANDRO
PAULSEN ensina:

Há dois dispositivos do CTN que cuidam da decadência do direito do Fisco de constituir
o crédito tributário: o art. 150, § 4o, e o art. 173. Ambos estabelecem prazo de cinco
anos, variando apenas o termo a quo567.. A apresentação de declaração pelo
contribuinte, contudo, estabelece uma exceção a tais regras relativamente aos valores
declarados como devidos.
O art. 150, § 4o, é uma regra específica para os casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, em que o contribuinte tem a obrigação de, ele próprio,
verificar que o fato gerador ocorreu, calcular o montante devido e efetuar o pagamento,
sujeitando-se a fiscalização posterior.
Efetuado o pagamento tempestivo, o Fisco tem cinco anos, contados da ocorrência
do fato gerador, para verificar a exatidão do pagamento e, na hipótese de o contribuinte
ter calculado e pago montante inferior ao devido, promover o lançamento de ofício da
diferença ainda devida.
Em caso de tributo sujeito a lançamento por homologação em que o contribuinte deixa
de efetuar o pagamento tempestivo do tributo (art. 149, V), é a falta do pagamento que
abre ensejo ao lançamento de ofício supletivo, razão por que o prazo de cinco anos
conta do primeiro dia do exercício seguinte ao do vencimento in albis. Lembre-se que,
não ocorrendo o pagamento tempestivo, não há o que homologar, tendo o Fisco de
partir para o lançamento de ofício. Importa ter em conta a Súmula 555 do STJ: “Quando
não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir
o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos
em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa”.Isso porque, não tendo o contribuinte
efetuado o pagamento e não tendo se declarado devedor, não restará ao Fisco senão a
possibilidade de proceder ao lançamento de ofício. (Paulsen, Leandro. Curso de direito
tributário completo / Leandro Paulsen. – 8.ed. – São Paulo: Saraiva, 2017, Fls. 284-
285).
Por fim, necessário transcrever o artigo 105, § 4o do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Da análise de todo o apresentado nos autos, entende-se que a matéria de da
decadência é perfeitamente aplicável ao direito do recorrente em pleitear o indébito, consoante
os fundamentos adotados em sede do despacho decisório e do Acórdão da DRJ e desta própria
decisão. Tal fato exclui a análise das demais matérias que não sejam de ordem pública por
encontrarem-se prejudicadas.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.636 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13896.723110/2012-08

3

Do Dispositivo
Isto posto, voto por conhecer do recurso e acolher a preliminar de decadência,
negando provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 269
DF CARF MF
Original